Tribunal: TJPA
Processo: 0812055-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812055-96.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES LOPES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. VÍNCULO QUE PERDUROU POR MAIS DE 10 ANOS. ART. 37, § 2º, CF/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CONTRATADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Preliminares rejeitadas. A suspensão determinada na ADI n.º 5090/DF não atinge o presente feito, uma vez que a referida ADI versa sobre o índice que deve ser utilizado na correção monetária dos saldos das contas do FGTS, enquanto no caso dos autos não houve qualquer depósito de tal verba a ser corrigido.

2. A documentação juntada aos autos pelas partes comprova a contratação do apelado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para o exercício do cargo de Professora, tendo o vínculo perdurado de 1º/1/2008 a 30/11/2018.

3. Em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88), resta incontroversa a nulidade da contratação.

4. O STF pacificou o entendimento jurisprudencial quanto ao direito ao levantamento dos depósitos do FGTS na hipótese de contratação temporária nula, definindo que o prazo prescricional para a cobrança é quinquenal (Temas 916 e 608 de Repercussão Geral).

5. Uma vez que o STF reconheceu o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, se estes nunca foram efetuados, o montante apurado em liquidação de sentença deverá ser pago diretamente ao apelado, e não depositado em conta vinculada. Precedentes deste Tribunal.

6. Não obstante, considerando o entendimento adotado no âmbito do STJ de que “o inadimplemento do FGTS não desnatura a natureza fundiária do débito”, para fins de atualização monetária deverá ser aplicada a Taxa Referencial.

7. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

8. Inexistem reparos a serem feitos em sede de reexame necessário.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente a este último
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e

APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas (Id. 4693638), que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LOPES
nos autos da Ação de Cobrança.

Dessa decisão foram opostos embargos Declaratórios pelo município de Parauapebas, os quais não foram acolhidos pelo juízo
a quo
(Id. 4693645).

Inconformado, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação (Id. 4693649) requerendo, em preliminar, a suspensão do processo, haja vista a determinação do STF na ADI nº 5090/DF, que reconhece a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS.

Requer, também, a declaração da prescrição bienal do direito da autora/apelada na busca do pagamento do FGTS relativo ao período que manteve vínculo administrativo com o município apelante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso em questão, para que o cumprimento da obrigação seja feito através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao autor com aplicação da taxa referencial e juros de 0,5% ao mês, conforme disposto em lei, bem como que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios e seja anulada a condenação do município em custas processuais.

Em contrarrazões, Id. 4693654, o recorrido requer o improvimento total do apelo manejado.

Instada a se manifestar, ID 6478129, a Procuradoria de Justiça Estadual opinou pelo improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA
.

No que tange a preliminar de suspensão do feito, pondero que, de fato, o
STF na ADI n.º 5090/DF reconhece a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS, o que não é o caso da presente lide.

A decisão constante na referida ADI se deu da seguinte forma:

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090 DISTRITO FEDERAL DECISÃO: Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2019. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator

Em que pese esta preliminar levantada, entendo que o caso acima descrito não se estende a lide exposta nestes autos, já que diversamente do que se mostra na referida decisão, que discute o índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, aqui, neste processo, a discussão é se a fazenda pública municipal deve pagar ou não os valores do FGTS devidos à servidora pública temporária, valores estes que sequer vieram a ser depositados inicialmente na Caixa Econômica Federal.

Assim sendo, inexiste motivo impeditivo para a continuidade do processo.

Quanto à preliminar de declaração da prescrição bienal do direito da autora/apelada, entendo que, ainda que se aplicasse a referida contagem, não teria se consolidado a prescrição, pois o vínculo contratual findou em 30/11/2018 e a ação de cobrança fora ajuizada em 13/12/2019.

Razão esta que rejeito esta derradeira preliminar arguida.

No mérito, pugna o recorrente pelo provimento do recurso em questão, para que o cumprimento da obrigação seja feito através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao autor, conforme disposto em lei, bem como que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios e seja anulada a condenação do município em custas processuais.

Pois bem, embora o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal estabeleça a possibilidade de contratação por tempo determinado pela Administração Pública, é imprescindível que seja respeitada a temporalidade que autoriza a exceção à regra de investidura nos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso II), pois do contrário o contrato firmado será considerado nulo, na forma do § 2º do dispositivo em comento.

No Município de Parauapebas, a Lei Municipal n.º 4.249/2002 é responsável por regulamentar a contratação por tempo determinado, estabelecendo em seu art. 2º as situações que configuram necessidade temporária de excepcional interesse público a ensejar tal espécie de contratação:

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de emergência e de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - falta ou insuficiência de pessoal para execução de serviços essenciais;

IV - realização de recenseamentos e/ou pesquisas de natureza estatística, projetos e programas sociais emergentes.

V - greve de servidores públicos;

VI - admissão de professor substituto e professor visitante;

VII - admissão de professor e pesquisador visitante;

VIII - atividades:

a) de identificação e demarcação de áreas urbanas e rurais, desenvolvidas pelo Programa Municipal de Terras;

b) especiais de análise de acompanhamento técnico no tocante a arrecadação de tributos de grandes empresas instaladas no Município;

c) de pesquisa e desenvolvimento de serviços destinados à saúde pública que devam ser instalados na rede municipal de saúde;

d) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Agricultura, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

e) atividades relacionadas com encargos temporários de obras e serviços de engenharia.

O art. 5º da referida lei, por sua vez, dispõe sobre os prazos máximos para as contratações:

Art. 5º - As contratações com base nesta lei serão feitas por tempo determinado observados os seguintes prazos máximos:

I - até vinte e quatro meses, no caso dos incisos I, II, IV, V, VI e VII do artigo 2º;

II - até 12 meses no caso do inciso III do artigo 2º

§ 1º Nos casos do inciso I, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de igual período.

§ 2º Nos casos do inciso II, os contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de até 12 (doze) meses.

Ocorre que a documentação juntada aos autos pelas partes comprova a contratação da apelada pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para o exercício do cargo de Professora, tendo o vínculo perdurado de 1º/1/2008 a 30/11/2018 (Id. 4693621).

Desta feita, o fato de a apelada ter permanecido na condição de contratada junto ao Município de Parauapebas por mais de 10 (dez) anos, mediante renovações sucessivas do contrato por tempo determinado, enseja o reconhecimento da nulidade da contratação, em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88).

Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), o trabalhador contratado por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da CF/88, somente faz jus ao recebimento do salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, na esteira do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990.

Portanto, acertada a sentença ao declarar a nulidade do contrato administrativo e condenar o apelante ao pagamento do FGTS devido ao apelado nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ressalta-se que, uma vez que o STF reconheceu o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, se estes nunca foram efetuados pela Administração Pública, como no presente caso, cediço que o montante posteriormente apurado em liquidação de sentença deverá ser pago diretamente ao apelado, e não depositado em conta vinculada.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais.

3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante.

5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado.

8. À unanimidade.

(Apelação Cível nº 00320145520148140301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27)

Considerando tratar-se de cobrança de FGTS, no cálculo da correção monetária deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), pelo que merece acolhimento do apelo nesse aspecto.

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Vislumbro que a definição dos juros teve a devida observância do que disciplina a jurisprudência dominante (Tema 905- STJ).

Por último, no que se refere a pretensão do apelante quanto à condenação da fazenda pública municipal em custas processuais, entendo que tal tese foi deveras equivocada, já que não houve condenação alguma, na decisão recorrida, em pagamento de custas processuais, razão pela qual deixo de analisar a pretensão ventilada neste ponto.

Em verdade, a sentença definiu que as despesas processuais devem seguir os termos da lei.

Quanto aos honorários advocatícios, vislumbro estarem fixados nos termos na norma processual vigente, não havendo reparos a serem feitos (art. 85 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO somente a este último
,

apenas para alterar o índice de correção monetária da condenação, devendo ser utilizada a Taxa Referencial.

É como voto

Belém (PA),

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 15/02/2023